Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712778-42.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, FERHONE EMPREENDIMENTOS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, ESPOLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES APELADO: NILTON JOSE MOIZES DESPACHO A fim de evitar eventuais alegações de nulidade, baixem-se os autos ao primeiro grau de jurisdição para que se promova a certificação acerca da apresentação, ou não, de contrarrazões pela parte ré/apelada. Cumprida a diligência, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora